Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-19.2025.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000166-19.2025.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIVALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 571.882.621-87 (APELANTE), MARIALVO PEREIRA LOPES - CPF: 467.842.337-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de crédito rural cumulada com repetição de indébito, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade da justiça e a concessão de oportunidade para pagamento, inclusive de forma parcelada. O apelante sustenta nulidade do indeferimento do benefício, pleiteia sua concessão e requer o afastamento da condenação em custas, ante a ausência de citação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foi regular o indeferimento da gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação da hipossuficiência; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação em custas processuais em processo extinto sem citação da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando a parte, intimada, deixa de apresentar elementos mínimos de comprovação de sua incapacidade financeira.

4. O magistrado observa o art. 99 do CPC ao oportunizar à parte a complementação probatória antes do indeferimento do benefício, inexistindo nulidade na decisão.

5. A ausência de apresentação de documentos idôneos, mesmo após intimação específica, impede o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça.

6. Documento unilateral e isolado, como extrato com saldo zerado, não comprova de forma suficiente a real condição econômica da parte.

7. O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, legitimando a extinção.

8. A inexistência de citação da parte ré impede a formação da relação jurídico-processual, afastando a sucumbência.

9. Nessa hipótese, aplica-se o art. 290 do CPC, com o cancelamento da distribuição e sem condenação em custas ou honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando a parte não comprova sua condição econômica após intimação judicial.

2. O indeferimento da gratuidade da justiça é válido quando precedido de oportunidade de comprovação e ausente prova idônea.

3. A extinção do processo sem citação da parte ré impede a condenação em custas e honorários, devendo ser aplicado o art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, 290 e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2001930/SP, Rel. Min., 3ª Turma, j. 28.02.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 1955088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 28.04.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2295608/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000166-19.2025.8.11.0014

MARIVALDO RIBEIRO DE ARAUJO X BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIVALDO RIBEIRO DE ARAUJO, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Crédito Rural c/c Repetição de Indébito, ajuizada em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de não recolhimento das custas processuais, mesmo após indeferido o pedido de justiça gratuita e oportunizado o parcelamento.

Irresignado, nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, ao argumento de que o indeferimento da gratuidade de justiça afronta os
arts
. 98 e 99 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, aduzindo que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade.

Defende, ainda, que a extinção do processo sem citação do réu afasta a condenação em custas e ônus sucumbenciais, devendo ser aplicado o art. 290 do CPC, com o cancelamento da distribuição.

Ao final, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, cassação da sentença e regular prosseguimento do feito (ID. 355657471).

Em contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção integral da sentença, alegando que o apelante não comprovou a alegada hipossuficiência financeira e, mesmo após regularmente intimado, deixou de cumprir a determinação judicial de recolhimento das custas, o que legitima a extinção do processo (ID. 355657475).

Foi oportunizado ao apelante a comprovação de sua alegada hipossuficiência (ID. 359500877).

O apelante apresentou documento (ID. 361609852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA)

Eminentes Pares:

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, que indeferiu a gratuidade de justiça, não obstante a apresentação da declaração de hipossuficiência.

A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, §§ 1º e 3º, do CPC, a qual somente deve ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

Além disso, o art. 99, § 2º do mesmo diploma legal estabelece que, havendo dúvida quanto ao preenchimento dos pressupostos legais, deve o magistrado oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência, antes de indeferir o benefício.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir fundamentação idônea para o indeferimento:

“(...) deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido (...).”
(STJ - REsp: 2001930 SP 2022/0006405-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023).

No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem não indeferiu o benefício de forma automática ou desprovida de cautela. Ao contrário, ao indeferir a gratuidade, o magistrado expressamente facultou o parcelamento das custas processuais, e determinou a intimação da parte para promover o recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial (ID. 355657468).

Nesse contexto, não se verifica qualquer vício de fundamentação ou supressão de oportunidade probatória. Ao revés, constata-se que foram assegurados ao apelante meios adequados para comprovar sua condição econômica, os quais não foram eficazmente utilizados.

Assim, não há falar em nulidade do indeferimento da gratuidade da justiça, porquanto observados os parâmetros legais previstos no art. 99 do CPC e a orientação jurisprudencial aplicável.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Nesse contexto, em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento do mérito, passo ao exame do pedido, desde logo, nesta instância, por se tratar de matéria de direito e encontrar-se o feito em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º do CPC.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre o indeferimento da gratuidade da justiça e seus reflexos na extinção do processo e na condenação em custas, em demanda extinta sem citação do réu.

Com efeito, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça será concedida àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Por sua vez, o art. 99, §3º, do CPC estabelece que a simples declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

No caso concreto, verifica-se que o autor formulou o pedido de gratuidade desde a petição inicial, acompanhado de declaração de insuficiência econômica, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que evidencie capacidade financeira apta a afastar a presunção legal.

Com efeito, embora a declaração de pobreza goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada diante da ausência de elementos mínimos que a corroborem ou mediante determinação judicial de complementação probatória.

Nessa linha, consta dos autos que o juízo de origem, ao indeferir o benefício, oportunizou expressamente à parte a comprovação de sua condição financeira, inclusive mediante juntada de documentos essenciais, como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de renda, sob pena de indeferimento do pedido.

Todavia, mesmo diante de tal oportunidade, a parte autora permaneceu inerte, deixando de apresentar qualquer documentação apta a comprovar sua alegada incapacidade financeira, bem como de cumprir a obrigação mínima de recolhimento das custas, ainda que de forma parcelada, circunstância que culminou na extinção do feito (ID. 355657470).

Nessa perspectiva, ainda que mantido o indeferimento da gratuidade da justiça, a ausência de citação da parte ré impede a formação da relação processual, razão pela qual não há falar em sucumbência, devendo ser aplicado o art. 290 do CPC.

O STJ entende que o não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, após a intimação do advogado, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que justifica o cancelamento da distribuição.

A propósito:

“(...) O entendimento do STJ é de que o cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal. (...).”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1955088 MG 2021/0233918-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025).

No que concerne ao pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, verifica-se que, mesmo após o indeferimento do benefício na origem, foi oportunizada ao apelante a regular comprovação de sua alegada hipossuficiência (ID. 359500877).

Em atendimento a tal determinação, o apelante limitou-se a juntar
aos autos comprovante
isolado de consulta de saldo bancário, oriundo de terminal eletrônico, no qual consta a indicação de saldo zerado (ID. 361609852).

Todavia, referido documento, por sua natureza unilateral e absolutamente pontual, não se revela apto, por si só, a demonstrar a alegada insuficiência de recursos, sobretudo por não refletir a real capacidade econômica da parte, tampouco seu fluxo financeiro, renda mensal, patrimônio ou eventuais movimentações bancárias.

A aferição da hipossuficiência exige lastro mínimo idôneo e contemporâneo, não se admitindo prova isolada e unilateral.

Dessa forma, uma vez concedida a oportunidade de comprovação da condição econômica, o apelante não apresentou documentos suficientes, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é a medida que se impõe.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“(...) A concessão de justiça gratuita requer comprovação inequívoca de hipossuficiência, não bastando a mera alegação de pobreza."(...).”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2295608 SC 2023/0035900-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/02/2025).

Assim, diante da insuficiência probatória, deve ser mantido o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Ademais, a condenação ao pagamento de custas na sentença, revela-se indevida, uma vez que não houve citação da parte ré, o que impede a formação da relação jurídico-processual e, por conseguinte, a configuração da sucumbência.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve ser aplicado o art. 290 do CPC, com o cancelamento da distribuição, não havendo falar em condenação em custas ou honorários.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso de apelação para afastar a condenação em custas e ônus sucumbenciais na sentença de origem.

Sem honorários recursais, ante a ausência de triangularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026